Tribunal: TJBA
Processo: 8056396-40.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056396-40.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ORLANDO RIBEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCELO JOSE DA SILVA ARAGAO, MARCONES SILVA DE ALMEIDA

AGRAVADO: JURACY SILVA VARGES

Advogado(s)
:
JURACY SILVA VARGES

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ORDEM DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO/AGRAVANTE PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO COM INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS DE 10% EM CASO DE DESCUMPRIMENTO (ART. 523 DO CPC). BLOQUEIO DE VALORES DA APOSENTADORIA DO EXECUTADO PELO SISBAJUD. NECESSIDADE DE REFORMA DO
DECISUM
. DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. LIBERAÇÃO DO VALOR PENHORADO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PELA COMUNICAÇÃO INTEMPESTIVA SOBRE A INTERPOSIÇÃO DO INSTRUMENTAL. AUTOS ELETRÔNICOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº.
8056396-40.2023.8.05.0000
,
no qual figura como Recorrente
ORLANDO RIBEIRO DA SILVA,
sendo Recorrido
JURACY SILVA BORGES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de não conhecimento e
DAR PROVIMENTO

ao recurso.

Salvador, .